Tribunal: STF
Processo: HC 260347
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kleber Ferreira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.010.398/PR (evento 3, fls. 147-155).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 2, fls. 106-7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente com a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 147):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, ARMAS E MUNIÇÕES. ELEMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não se reconhece ilegalidade flagrante a justificar a superação da orientação jurisprudencial consolidada que restringe o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, quando ausente situação excepcional.



    2. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de 22 kg de cocaína, prensa hidráulica, moldes para identificação da droga, balança de precisão, rádios comunicadores, munições e carregadores de pistola, bens relacionados ao tráfico de drogas em larga escala. 



    3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, extraída das circunstâncias do caso, evidenciando a necessidade da medida para acautelar a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios suficientes de autoria, da prova da materialidade e da periculosidade do agente. 



    4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos idôneos e contemporâneos para sua manutenção. 



    5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da inadequação dessas providências frente à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para o relaxamento ou revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 302, I, do CPP. 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    A Corte local afastou a alegação de nulidade da prisão em flagrante e manteve a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 2, fls. 42-67):



     “(...)



    Oportuno ressaltar, ainda, que eventual alegação de nulidade decorrente da desconformidade dos procedimentos realizados na condução do flagrante, além de se tratar de questão a ser apurada de forma aprofundada em momento oportuno e em processo diverso, trata-se de questão que não contamina os indícios da prática criminosa, não se podendo perder de vista, também, que eventual nulidade da prisão em flagrante está superada diante de sua conversão em prisão preventiva, como é o presente caso.



    (...)



    Em outras palavras, eventuais alegações de ilegalidades ocorridas durante a realização da prisão em flagrante ficam prejudicadas, pois atualmente a prisão do paciente está respaldada em novo título judicial eis que decretada a prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, é firme o entendimento de que “eventuais irregularidades da prisão em flagrante não são capazes de nulificar o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado” (HC 550.083/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).



    (...)



    E, passando à análise da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, a manutenção da prisão preventiva do paciente está respaldada na prova de existência do crime e satisfatórios indícios quanto à autoria, bem como na necessidade de acautelar a ordem pública (artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal).



    A decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva foi lastreada nos seguintes termos (mov. 25.1 – autos nº 0011151-60.2025.8.16.0035):



    “Homologo o presente flagrante, vez que preenche pontualmente os requisitos insculpidos nos artigos 302, 304 e 306, do Código de Processo Penal.



    O autuado KLEBER FERREIRA DA SILVA foi preso em flagrante e levado à r. Delegacia de Policia deste Município, pois, supostamente, teria praticado os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, da Lei n. 10.826/03.



    O d. representante do Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do autuado com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, salientando a gravidade do delito (mov. 22.1).



    Pois bem. 



    A rigor, a exegese da redação trazida pela Lei nº 12.403/2011, sopesada a realidade dos fatos contidos nestes autos, demanda, por ora, a segregação cautelar do autuado.



     Pois da análise dos fundamentos previstos no artigo 312, primeira parte, do CPP (garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução e aplicação da lei penal), dos pressupostos legais previstos no artigo 312, segunda parte, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e das condições de admissibilidade (art. 313, do CPP), conclui-se pela necessidade de sua segregação cautelar.



    Quanto aos “fundamentos”, sobressai-se inicialmente a garantia da ordem pública, vez que o crime em análise é de gravidade concreta e relevante (expõe ao perigo a saúde pública). Nota-se que o autuado possuía expressiva quantidade de drogas, a saber 22kg da substância conhecida como 'cocaína'.



    A quantidade de droga encontrada revela a prática de um crime de gravidade concreta, vez que a quantia expressiva de droga expõe ainda mais o bem jurídico tutelado. Para além, a quantidade da droga apreendida e o respectivo valor comercial a ela agregado demonstram vínculo de confiança com organização criminosa.



    (...)



    Registre-se, ainda, que foram apreendidos rádio comunicadores, balança de precisa, quantidade expressiva de munições de diversos calibres, carregadores, conforme depreende-se do auto de exibição e apreensão juntado ao mov. 1.10.



    Consigno, ainda, que a repercussão geral deste tipo de crime sobre a sociedade corrobora, igualmente, o fundamento da garantia à ordem pública, pois confronta a paz e a tranquilidade no meio social. Assim, a prisão do autuado se faz necessária para acautelar a ordem pública.



    Quanto aos “pressupostos”, verifica-se a materialidade, ao menos por ora, pelo do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.4), pelo Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.10), pelo Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.12) e auto de constatação de prestabilidade de arma de fogo (mov. 1.13).



    Igualmente, os indícios de autoria repousam no Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.4), bem como pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do autuado (mov. 1.6 ao 1.9).



    Quanto às “condições de admissibilidade”, o crime em análise possui pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, incisos I, do Código Penal), o que autoriza a decretação da prisão.



    Deste modo, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, e pelos fundamentos esposados acima, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado KLEBER FERREIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, vez que presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como porquanto as novas ‘medidas cautelares diversas da prisão’ revelam-se ineficazes/incabíveis ao presente caso – neste momento.



    Expeça-se o mandado de prisão.



    Para audiência de custódia designo o dia 26 de maio de 2025, às 16h30min



    Por fim, nos termos do artigo 50, § 3º, da Lei 11.343/2006, determino a destruição das drogas apreendidas, devendo, ainda, ser resguardada amostra necessária à realização do laudo definitivo e, também, como forma de assegurar a contraprova, garantindo, assim, a ampla defesa”.



    E o pedido de revogação da segregação cautelar foi assim indeferido (mov. 14.1 - autos nº 0011347-30.2025.8.16.0035):



    “VISTOS.



    1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado KLEBER FERREIRA DA SILVA, todos qualificados nos autos.



    Aduz, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, solicitando sejam aplicadas medidas cautelares diversas. Ademais, alega, ainda, que o requerente é primário, possui vinculo empregatício e residência fixa, mov. 1.1



    O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (mov. 11.1). 



    É breve o relatório. 



    DECIDO.



     2. Importante salientar que, sempre que não estiverem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, deverá ela ser revogada, uma vez que todo indivíduo tem, a princípio, o direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo até o trânsito em julgado da sentença.



    Da análise do caso, verifica-se ser impossível a revogação da prisão preventiva, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar do réu. 



    Com efeito, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não desapareceram, inexistindo qualquer modificação da situação fática, vez que ainda persistem indícios idôneos de autoria e materialidade da prática da conduta delituosa por parte do acusado (art. 312, CPP), bem como pela garantia da ordem pública. 



    Quanto a materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos principais: auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.4), boletim de ocorrência (mov. 1.5), termos de depoimentos (movs. 1.6/ 1.9), auto de exibição e apreensão (mov. 1.10), auto de constatação provisória da droga e prestabilidade da arma de fogo (mov. 1.12/1.13), fotos e vídeos (movs. 1.17/1. 20). 



    Consoante consta dos citados autos, o investigado transportava quantidade significativa de entorpecentes : 22 kg (vinte e dois quilogramas) da substância entorpecente Erythroxylum coca , sob a forma de “cocaína.



    Assim, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, no presente feito, a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo qualquer circunstância nova apta a descaracteriza-la neste momento.



    Outrossim, a decisão que decreta a prisão cautelar carrega consigo a cláusula rebus sic stantibus, isto é, pode ser alterada, mesmo que de ofício (art. 316 do CPP) quando houver modificação fática ou jurídica que justifique aquela alteração, o que claramente não ocorre no caso em apreço.



    Com efeito, diante da gravidade dos fatos em questão, a manutenção da prisão é medida que se impõe, considerando que a liberdade do acusado apresenta risco concreto a ordem pública.



    Ademais, o fato do requerente, possuir condições favoráveis, por si só, não impede a possibilidade de manutenção da prisão, quando há necessidade de segregação, como no caso em questão. Nesse sentido:



    (...)



    Lembre-se que este expediente não se presta a realização de atos de cunho probatório, mas para solução de matéria exclusiva de direito com apoio nos documentos e alegações apresentadas previamente. Nessas condições, inalterado o panorama processual e fático, mormente pela presença de indícios do envolvimento do requerente no delito capitulado, urge manter sua segregação provisória, sem prejuízo de futura revogação na hipótese de comprovação do perecimento dos fundamentos da prisão preventiva. 



    3. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da preventiva formulado pela defesa e MANTENHO a prisão do acusado KLEBER FERREIRA DA SILVA, nos termos acima apresentados. 



    4. Intime-se. 



    5. Dê ciência ao Ministério Público. 



    6. Oportunamente, arquive-se”.



    Confrontando as fundamentações adotadas pela autoridade apontada como coatora com os argumentos trazidos pela impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto prisional, porquanto foram ponderados suficientemente os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    A teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, aliado ao periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa gerar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    No particular, o fumus comissi delict (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, a qual foi fundamentada em dados concretos dos autos que demonstram ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados a partir dos documentos que instruem os autos principais nº 0011151-60.2025.8.16.0035, os quais ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (recebida em 28.05.2025), nos seguintes termos (mov. 56.1):



    Fato 01 – Do crime de tráfico de drogas majorado (Lei 11.343 /2006, art. 33, caput, c/c art.40, inciso VI)



     Em 24 de maio de 2025, por volta das 16h00min, na chácara, localizada na Estrada Principal, nº 1200, Bairro São João, área rural, município de Tijucas do Sul, Foro Regional de São José dos Pinhais /PR, o denunciado KLEBER FERREIRA DA SILVA – agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de sua conduta – guardava drogas, com a finalidade de fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em quantidade equivalente a 22 kg (vinte e dois quilogramas) da substância entorpecente Erythroxylum coca, sob a forma de “cocaína”, causadora de dependência e de uso proibido no Brasil, conforme Portaria nº 344 /98 do Ministério da Saúde, a qual foi encontrada e apreendida, pelos Policiais Militares, na sala da residência e em um galpão existentes no local.



    O crime foi cometido envolvendo crianças, na medida em que os sobrinhos do denunciado, M.S.A., de 11 (onze) anos de idade, e P.H. A.S., de 5 (cinco) anos de idade, estavam na residência, onde o denunciado guardava parte da droga apreendida, que se encontrava exposta, ao alcance delas.



    Na ocasião, ainda, foram apreendidos i) 01 (uma) balança de precisão; ii) 02 (dois) rádios comunicadores com carregador; iii) 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, usado; iv) 02 (dois) coldres para armas; v) 02 (dois) carregadores transparentes ets. Group Us.; vi) 01(um) carregador estendido sem marca; vii) 01 (um) carregador de 9 mm, marca Glock para 22 (vinte e duas) munições; viii) 01 (um) maquinário para fabricação, prensa hidráulica; ix) 11 (onze) munições deflagradas sem calibre; x) 43 (quarenta e três) munições intactas sem calibre; xi) 05 (cinco) munições calibre. 38, intactas; xii) 13 (treze) munições calibre 0.556, intactas; xiii) 11 (onze) munições calibre.40, deflagradas; xiv) 38 (trinta e oito) munições calibre .40, intactas, tudo conforme os ofícios de comunicação de praxe (mov. 1.1/1.3), auto de prisão em flagrante (mov. 1.4), boletim de ocorrência (mov. 1.5), termos de depoimentos (mov. 1.6/1.9), auto de exibição e apreensão (mov. 1.10), termo de promessa legal (mov. 1.11), auto de constatação provisória de entorpecentes (mov. 1.12), auto de exame provisório de eficiência e prestabilidade de arma de fogo (mov. 1.13), termo de interrogatório (mov. 1.14/1.15), nota de culpa (mov. 1.16), mídias (mov.1.17/1.20), documentos digitalizados (mov. 1.21)



    Fato 02 – Do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (Lei n° 10.826/2003, art. 16, caput)



    Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado KLEBER FERREIRA DA SILVA – agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da reprovabilidade de sua conduta – possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, i) 43 (quarenta e três) munições sem calibre, intactas; ii) 05 (cinco) munições calibre.38, intactas; iii)13 (treze) munições calibre 0.556, intactas; iv) 38 (trinta e oito) munições calibre.40, intactas; v) 02 (dois) coldres para armas; vi) 02 (dois) carregadores transparentes ETS. GROUP. US; vi) 01 (um) carregador estendido sem marca; vii) 01 (um) carregador de 09 mm, marca Glock, para 22 (vinte e duas) munições, sendo que 13 (treze) munições calibre 0.556 intactas foram encontradas e apreendidas, pelos Policiais Militares, sobre a mesa da referida residência, enquanto as demais munições e acessórios foram localizados em uma mochila, em uma área de mata próxima à residência existente no local.



    Na ocasião, ainda, foram apreendidos, i) 01 (uma) balança de precisão; ii) 02 (dois) rádios comunicadores com carregador; iii) 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, usado, tudo conforme os ofícios de comunicação de praxe (mov. 1.1/1.3), auto de prisão em flagrante (mov. 1.4), boletim de ocorrência (mov. 1.5), termos de depoimentos (mov. 1.6/1.9), auto de exibição e apreensão (mov. 1.10), termo de promessa legal (mov. 1.11), auto de constatação provisória de entorpecentes (mov. 1.12), auto de exame provisório de eficiência e prestabilidade de arma de fogo (mov. 1.13), termo de interrogatório (mov. 1.14/1.15), nota de culpa (mov. 1.16), mídias (mov.1.17/1.20), documentos digitalizados (mov. 1.21).



    Portanto, está demonstrada, acima de qualquer dúvida razoável para o momento, a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra satisfatório para fins de decretação da prisão preventiva, de acordo com a inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    No que concerne à prisão para garantia da ordem pública, Eugênio Pacelli de Oliveira[i] ensina que esta “dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social”. Ainda, sobre o tema, Vicente Greco Filho[ii] leciona que “é ordem pública a necessidade de resposta criminal a crimes que atentam contra o sentimento social básico de respeito ao próximo”.



    Embora a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.



    A imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, a partir da quantidade considerável de droga de natureza altamente deletéria apreendida (22 quilos de cocaína), fundamento que se revela idôneo e apto a justificar a medida excepcional.



    Não bastasse, verifica-se que foram localizadas uma prensa hidráulica para acondicionamento de drogas, balança de precisão, moldes com logotipos para identificar drogas, três carregadores de pistola vazios, quantidade expressiva de munições de diversos calibres e dois rádios comunicadores na chácara da qual fugiu na companhia de seu irmão, demonstrado a profissionalidade e experiência do denunciado na prática da traficância em larga escala.



    (...)



    Somado a isso, como a “cocaína” se trata de droga com alto poder lesivo, sendo que seu impacto no meio social é maior em comparação a outros tipos de substâncias entorpecentes e igualmente consiste em motivação apta a sustentar a imposição da prisão preventiva.



    (...)



    Destarte, considerando as circunstâncias desenhadas no quadro fático dos autos, revela-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que os motivos da segregação cautelar se encontram razoavelmente justificados à vista do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Saliente-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastarem a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal.



    (...)



    Ainda sob esse enfoque, inadequado seria perder de vista que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não impediu a suposta prática do reprovável ato que lhe é imputado.



    Outrossim, destaque-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente no caso dos autos, diante da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, como determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em razão da gravidade concreta do delito, que torna necessário o acautelamento, especialmente, da ordem pública, vulnerada diante das graves circunstâncias adjacentes do crime, indicativas da periculosidade do acusado.



    Conquanto a segregação cautelar seja medida extrema, certo é que em casos excepcionais – como o dos autos – a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois as medidas cautelares diversas da prisão são completamente desaconselháveis, eis que insuficientes e inadequadas para impedir a prática de novos delitos, nos moldes do artigo 282 do Código de Processo Penal.



    No Superior Tribunal de Justiça, é certo que “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na ‘periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada’ (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/12/2014)”.



    Aliás, a jurisprudência vem considerando a incompatibilidade lógica das medidas cautelares quando já demonstrados os requisitos necessários para o decreto de prisão cautelar, pois resta claro, se a paciente não faz jus à liberdade, que todas as medidas cautelares, que têm a liberdade como pressuposto lógico necessário, de modo algum seriam cabíveis no caso em julgamento.



    (...)



    Dessa forma, configurados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como comprovada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319, da lei adjetiva penal.



    Destaque-se, por fim, que a prisão preventiva do paciente não fere o princípio da presunção de inocência, não se podendo falar em antecipação de pena.



    O princípio da presunção de inocência ou o “estado ou situação jurídica de inocência”, impõe o dever de o Poder Público observar duas regras, sendo a primeira de tratamento e a segunda de cunho probatório. 



    Acerca da primeira – de tratamento –, afirma-se que, antes da condenação o réu não pode sofrer qualquer equiparação ao sujeito já condenado, ao passo que a última – de cunho probatório –, delimita que o processo punitivo deve transcorrer de forma justa e com observância às regras legislativas. 



    A propósito, a garantia constitucional não se revela somente no momento da decisão, como expressão máxima in dubio pro reo, mas se impõe igualmente como regra de tratamento do suspeito, indiciado ou acusado, que antes da condenação não pode sofrer qualquer equiparação ao culpado; e, sobretudo, indica a necessidade de se assegurar, no âmbito da justiça criminal, a igualdade do cidadão no confronto com o poder punitivo, através de um processo justo (Presunção de Inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 37). 



    Some-se a esse argumento, que: “As medidas cautelares de natureza processual penal buscam garantir o normal desenvolvimento do processo e, como consequência, a eficaz aplicação do poder de penar. São medidas destinadas à tutela do processo.” (Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Vol II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 48).



    Destarte, é possível constatar que as medidas cautelares, dentre elas a prisão, visam a tutelar o processo, prestigiando que a garantia de que a marcha processual deve transcorrer estritamente sob o rito descrito na lei, de modo que sua utilização não tem o condão de comparar o acusado ao condenado, razão pela qual não se pode falar em antecipação da pena. 



    Nesse aspecto, Luiz Flávio Gomes corrobora com o entendimento esposado, lecionando que só seria violada a presunção de inocência, como regra de garantia, se na atividade acusatória ou probatória, não for observado estritamente o ordenamento jurídico (GOMES, 1988 apud NICOLITT, 2006, p. 64).



    (...)



    Sob a luz da argumentação acima exposta, constato que inexiste incompatibilidade da coexistência da prisão preventiva com o princípio da presunção de inocência, especialmente quando a imposição da medida cautelar excepcional está embasada em dados concretos, como é o caso dos autos. 



    Desta forma, por não vislumbrar que o paciente está sofrendo qualquer coação ilegal, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem”. 



    Corroborando as instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 3, fls. 149-155):



     “Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva do agravante, denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    Inicialmente, sustenta a defesa nulidade do flagrante ante as lesões sofridas pelo agravante em razão da agressão dos policiais no momento da abordagem, devendo a prisão ser relaxada. Todavia, o entendimento desta Corte é que "Não há mais que se falar em irregularidade da prisão em flagrante, porquanto encontra-se superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar (HC n. 288.218/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/5/2014, DJe de 21/5/2014)".



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações ge